Tribunal: TJDFT
Processo: 0737382-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737382-48.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS APOSENTADOS DO DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. LITISPENDÊNCIA. RECONHECIMENTO. JUÍZO DA SEGUNDA DEMANDA. 1. Existe litispendência quando há identidade entre ações em curso, ou seja, quando há mais de uma demanda em trâmite com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 2. A litispendência é matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, nos termos do art. 485, § 3o, do Código de Processo Civil. 3. A litispendência ocorre quando um novo processo com tríplice identidade quanto a seus elementos é proposto, razão pela qual somente o juiz desse segundo processo pode reconhecê-la. 4. Agravo de instrumento provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados sobre a alegação referente à coisa julgada e inexistência de litispendência, bem como à má-fé nas ações praticadas pela Recorrida, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 337, § 2o, 485, § 3o e 503, todos do CPC, defendendo a impossibilidade de alegação da litispendência ante a análise de mérito das ações pretéritas. Aduz que para o reconhecimento de litispendência é necessário que os processos estejam tramitando na fase de conhecimento. Assevera que deve ser reconhecida a improcedência dos pedidos autorais diante da existência de trânsito em julgado; c) artigos 80, inciso V, e 81, ambos da lei processual civil, sustentando que deve ser reconhecida a má-fé dos atos praticados pela parte recorrida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010